Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722614-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALVES PEREIRA, MANOEL SEVERO DOS SANTOS JUNIOR, STEPHANY AGUIAR EUFRASIO, PRISCILA AGUIAR EUFRASIO AGRAVADO: DIJANIRA CORREA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATO ALVES PEREIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n° 0704676-93.2019.8.07.0007 (instaurado por DJANIRA CORREA DE OLIVEIRA, ora agravada, em face dos agravantes), decisão no seguinte teor: “Ciente do noticiado pela parte ré no ID 94895397. A questão afeta ao "cancelamento tácito" da audiência, vale destacar, já foi dirimida nestes autos, uma vez que, intimada a dizer a respeito da possibilidade de composição, nos termos do ID 92706518, quedou inerte a parte credora. Já no que tange à confusão quanto às datas e valores, na forma suscitada no ID 91497182, tenho que tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme se verifica da planilha de ID 91300140, logrou a Contadoria Judicial elaborar, em consonância com a sentença, de forma clara e objetiva, isto é, expondo a evolução do débito de acordo com a sua data e aplicação de encargos moratórios, o quantum debeatur aplicável a estes autos. Dito isso, tenho por bem HOMOLOGAR os cálculos realizados pela Contadoria Judicial em ID 91300140. Apenas após preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito. I.” (ID 94913714 dos autos originários – grifei). Nas razões (ID 27295745), narram os agravantes: “Em 02 de abril de 2019, a parte agravada ingressou com AÇÃO DE DESPEJO C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA em face do agravante e da SRA. MARIA JESUS AGUIAR EUFRÁSIO, solicitando a rescisão do contrato de aluguel tendo em vista a falta de pagamento de água, luz e tributos do imóvel, bem como aplicação de multa por descumprimento contratual. Após a Emenda, em decisão do dia 02 de maio de 2019, indeferiu a liminar de despejo solicitada pela agravada (Num. 33321842 - Pág. 5), consequentemente foram expedidos os mandados de citação do RENATO ALVES PEREIRA e MARIA JESUS AGUIAR EUFRÁSIO. O RENATO, ora agravante, foi citado em 16 de maio de 2019 (Num. 35237873 - Pág. 1), situação pelo qual peticionou aos autos solicitando uma audiência de conciliação para fins de um acordo judicial (Num. 38954197 - Pág. 1), tendo consequentemente o aval da parte agravada, não se opondo ao pedido (Num. 39661542 - Pág. 1). Diante da concordância das partes, o juízo designou audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2019. Em 05 de julho de 2019, o agravante peticionou informando do falecimento da Sra. Maria de Jesus Aguiar Eufrásio, até então 2a Requerida. Ocorre que, com a notícia, ao invés do juízo suspender os autos ou redesignar a audiência de conciliação, achou por bem realizá-la na data aprazada anteriormente (20/08/2019), conforme Num. 42704168 - Pág. 1. Em 21 de agosto de 2021, houve o despacho judicial suspendendo-se o feito para fins de habilitação dos herdeiros ou ingresso do espólio, situação pela qual, após o transcurso do despacho, em 05 de novembro de 2019, a parte agravada solicitou a citação dos herdeiros da falecida nos autos do processo, qual seja, MANOEL, STHEPHANY E PRISCILA, ora, agravantes. Posteriormente, o juízo designou realização de uma nova audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020 (Num. 50090586 - Pág. 1). Em decisão interlocutória e sem citar os herdeiros, o juízo substituto entendeu por bem declarar a sucessão processual haja vista o falecimento da 2a requerida dos autos, fazendo constar como parte requerida na ação os herdeiros MANOEL, STEPHANY e PRISCILA (Num. 54700504 - Pág. 2). Ainda, decidindo em citar por edital a Sra. Priscila, sem, no mínimo, preencher os requisitos necessários para utilização do instituto. Em 07 de fevereiro de 2020, houve o cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 11 de fevereiro de 2020 (Num. 55796563 - Pág. 1), ainda que no mesmo dia a SRA. PRISCILA AGUIAR EUFRÁSIO havia comparecido ao Cartório para a audiência, conforme Certidão do dia 11 de fevereiro de 2020. Após a angularização processual, as partes ora requeridas (herdeiras da Sra. Maria), apresentaram contestação nos seguintes moldes: a) Solicitando realização de audiência de conciliação; b) Ilegitimidade passiva dos requeridos haja vista que é o espolio quem responde pelas dívidas do de cujus (Art. 1.997, do CC); c) Informou ao juízo que as partes se encontravam em fase de apuração de bens e direitos da falecida para fins de abertura de inventário; d) Suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Em decisão interlocutória do dia 10 de março de 2020, o juízo indeferiu o pedido de audiência de conciliação, ainda que as partes se inclinassem para esse sentido, bem como intimou a representante processual das partes herdeiras, à época, para apresentar instrumento procuratório, no qual, infelizmente não foi juntado pelas partes, decretando-se, assim, à revelia. Em 28 de maio de 2020, foi julgado procedente a demanda nos termos da peça vestibular, condenando os agravantes solidariamente a pagarem a agravada o pagamento dos encargos locatícios vencidos, nos seguintes termos: “(...) b) condenar os réus solidariamente a pagarem em favor do requerente os encargos locatícios vencidos desde 01/02/2016 até setembro de 2019, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento (Art. 395, CC), bem como multa de 10% (Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, ID n. 31457352) (...)” Transcorrido o prazo recursal, em 15 de dezembro de 2020, a parte agravada ingressou com cumprimento de sentença para fins de pagamento do valor de R$ 30.778,03 (trinta mil, setecentos e setenta e oito reais e três centavos). Prontamente os agravantes ofereceram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em suma, informando que o valor correto da execução era de R$ 15.734,22 (quinze mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme Num. 84824601 - Pág. 8. Após a juntada da CONTRAMINUTA por parte da agravada, o juízo entendeu por bem enviar os autos para contadoria judicial, para fins de uma apuração mais precisa dos valores, momento pelo qual foi juntado o cálculo judicial no valor de R$ 14.578,69 (quatorze mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Diante disso, a agravada impugnou os cálculos tendo em vista que o valor calculado se encontrava abaixo do valor da condenação, requerendo a majoração dos valores para R$ 25.416,65 (vinte e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). Novamente, os autos retornaram para a contadoria, dessa vez, foi realizado um novo cálculo no montante de R$ 18.153,70 (dezoito mil cento e cinquenta e três reais e setenta centavos). Os cálculos apresentados pela contadoria foram contestados novamente pela parte agravada, tendo em vista que ficaram ausentes os aluguéis entre as datas de abril a setembro de 2019, no qual perfazia o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Pela 3a vez os autos foram para a contadoria judicial haja vista os recorrentes erros nos cálculos, no qual, novamente foi realizado de maneira errônea, perfazendo a quantia de R$ 31. 537,18 (trinta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos). Ocorre que, em 12 de maio de 2021, as partes agravantes solicitaram o retorno dos autos à contadoria tendo em vista que os cálculos não foram realizados mês a mês nos termos da sentença, onde deveriam ser apurados os valores entre fevereiro de 2016 a setembro de 2019, motivo pelo qual a planilha se encontrava completamente confusa, dificultando o entendimento das partes agravantes. Após o juízo se encontrar silente quanto a manifestação, os agravantes interpuseram Embargos de Declaração para fins de uma decisão do juízo, no qual a proferiu em 18 de junho de 2021, nos seguintes termos: “(...) Já no que tange à confusão quanto às datas e valores, na forma suscitada no ID 91497182, tenho que tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme se verifica da planilha de ID 91300140, logrou a Contadoria Judicial elaborar, em consonância com a sentença, de forma clara e objetiva, isto é, expondo a evolução do débito de acordo com a sua data e aplicação de encargos moratórios, o quantum debeatur aplicável a estes autos. (...)” Data vênia, a planilha homologada pelo juízo se encontra completamente destoante da sentença prolatada, conforme doravante será exposto.” (ID 27295745, pp. 3/7). Sustentam, assim: - que, não obstante tenham sido os autos encaminhados à Contadoria por quatro vezes, “em todas elas houve erro de cálculo judicial [ ] a última planilha apresentada pela contadoria não apura mês a mês os valores devidos pelos agravantes, qual seja, entre fevereiro de 2016 a setembro de 2019”; - que “a última planilha apresentada pela contadoria não apura mês a mês os valores devidos pelos agravantes”; - e que “o total do cálculo é de R$ 31.537,18 (trinta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), no entanto, foram demonstrados os valores aleatoriamente sem quaisquer informações”. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer a suspensão da homologação dos valores pelo juízo, no qual acolheu o cálculo da contadoria judicial no valor de R$ 31.537,18 (trinta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), conforme decisão interlocutória do dia 18 de junho de 2021, sob pena de iniciar os meios de constrição em face dos agravantes. Ao final, requer a esta colenda turma que se digne em acolher as razões acima explanadas, conhecendo e provendo o presente recurso para o justo fim de ser reformada a decisão supra, para fins de reenviar os autos para a Contadoria Judicial para fins de apurar o real valor da condenação, repisa-se, sob pena de excesso de execução.”(ID ID 27295745, p. 10) Preparo regular (IDs 27295746 e 27295747). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculo apresentado pela contadoria judicial; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se revela tão evidente como pretende o agravante fazer crer. Cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo. Por oportuno: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724315-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEA DE OLIVEIRA TRISTAO SIMONELLI, SIMONE TRISTAO SIMONELLI, BRUNELLA TRISTAO SIMONELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO NÃO DEMONSTRADO. HOMOLOGAÇÃO ACERTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. 2. Como se pode perceber a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus processual de apresentação do demonstrativo, discriminado e atualizado, do cálculo que considera ser o correto. Dessa forma, não demonstra justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, órgão que detém presunção de legitimidade. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1231402, 07243152120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA DO JUÍZO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputam-se hígidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando estes foram elaborados de acordo com as balizas estabelecidas no título judicial exequendo, não devendo prevalecer, portanto, a alegação de que os cálculos apresentariam equívocos. 2. Em situações semelhantes, a jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, constitui ônus da parte que impugna o cálculo judicial apontar os eventuais equívocos do trabalho, não bastando a alegação genérica de que os cálculos estariam equivocados (Acórdão n.821380, 20140020181802AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 161). 3. Recurso conhecido e Improvido (Acórdão 869625, 20150020080462AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 253) Isto fixado, confira-se o que definido em sentença (que transitada em julgado em 24.6.2020 - ID 66252953 dos autos originários): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por DIJANIRA CORREA DE OLIVEIRA em desfavor de PRISCILA AGUIAR EUFRASIO, STEPHANY AGUIAR EUFRASIO, MANOEL SEVERO DOS SANTOS JUNIOR e RENATO ALVES PEREIRA, partes qualificadas nos autos, para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID n. 31457352), com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91. Deixo de determinar o despejo, ante a desocupação voluntária do imóvel; b) condenar os réus solidariamente a pagarem em favor do requerente os encargos locatícios vencidos desde 01/02/2016 até setembro de 2019, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento (Art. 395, CC), bem como multa de 10% (Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, ID n. 31457352). Considerando que já houve desocupação do imóvel, deixo de determinar prazo. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em face da sucumbência prevalente (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 64055383 dos autos originários - grifei). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente/agravada apontou como devido o valor total de R$ 30.778,03 (trinta mil, setecentos e setenta e oito reais e três centavos), atualizado até 21/09/2020 (ID 79786866, autos originários). Em impugnação ao cumprimento de sentença, os executados/agravantes alegaram, dentre outros argumentos, excesso de execução, e apontaram como devido o valor de R$ 15.734,22 (quinze mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), atualizado até 01.03.2021 (ID 84824601, autos originários). Diante da controvérsia, encaminhados os autos à Contadoria Judicial (ID 87535998, autos originários), apresentada primeira memória de cálculo no valor total de R$ 14.578,69 (quatorze mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), atualizado até 29.3.2021 (ID 87535998, autos originários). A exequente/agravada impugnou os cálculos sob a alegação de que o referido valor está abaixo daquele fixado em sentença (ID 88769217, autos originários); autos novamente remetidos à Contadoria Judicial (ID 8827799, autos originários) e apresentada segunda memória de cálculo no valor de R$ 18.153,70 (dezoito mil, cento e cinquenta e três reais e setenta centavos), atualizado até 16.4.2021 (ID 89104476, autos originários). Em nova impugnação, a exequente/agravada alegou que a Contadoria Judicial não incluiu no cálculo apresentado valores de alugueis inadimplidos pelos executados/agravantes até a desocupação do imóvel, além de que o valor do débito principal ainda inferior ao que deve ser tido como correspondente aos parâmetros definidos em sentença. Pugnou pela condenação dos executados/agravantes ao pagamento da quantia de R$ 49.210,44 (quarenta e nove mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), atualizada até 29.04.2021 (ID 90282031, autos originários). Determinado o envio dos autos à Contadoria para esclarecimentos quanto à inclusão ou não dos valores referentes aos alugueis inadimplidos até dezembro/2019 (ID 91105516, autos originários), nova planilha de cálculo apresentada, definido como devido o valor de R$ 31.537,18 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), atualizado até 11.05.2021. Na oportunidade, esclareceu a Contadoria: “De acordo com os valores do IPTU do ID 31457425 - Pág. 2, o valor da dívida é: R$ 1151,52 + R$ 446,69 resulta um valor de IPTU/2016/2017 R$ 1.598,21, são valores atualizados em 21/01/2019, quanto ao débito da Caesb o valor atualizado em 21/01/2019 é de R$ 5.033,81, quanto aos débitos da Ceb os valores serão atualizados pela planilha apresentada pela empresa. Quanto a multa contratual prevista na cláusula décima sétima de R$ 4.500,00 (3 meses de aluguel vigente) deve ser afastada de acordo com a Sentença id . 64055383 - Pág. 3” (ID 91300140, autos originários). Destaque-se, ainda, que cálculos feitos considerada a correção monetária pelo INPC, juros mensais à fração de 1%, multa contratual de 10% sobre o valor devido, honorários advocatícios de 10% e ressarcimento de custas processuais, tudo conforme definido em sentença (ID 91300140, autos originários). Portanto, inviável desconstituir o que bem exposto na decisão agravada: “logrou a Contadoria Judicial elaborar, em consonância com a sentença, de forma clara e objetiva, isto é, expondo a evolução do débito de acordo com a sua data e aplicação de encargos moratórios, o quantum debeatur aplicável a estes autos” (ID 94913714 dos autos originários) Por fim, urgência que também não se verifica, já que, conforme pontuado na decisão agravada, somente após preclusão da decisão é que a parte autora deverá ser intimada para requerer “o que de direito” Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os pressupostos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora